Tribunal: STF
Processo: ARE 1596031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado por cidadão que alegou ter sido preso indevidamente em 20/06/2019, sob acusação de maus-tratos a idoso. A prisão foi convertida em preventiva em 22/06/2019 e posteriormente relaxada em 11/07/2019. O processo penal foi arquivado por ausência de provas. O autor sustenta que a prisão foi ilegal, causou-lhe sérios prejuízos psíquicos e sociais, inclusive situação de rua por três anos. A sentença de primeiro grau entendeu pela legalidade da atuação estatal e ausência de elementos caracterizadores do dever de indenizar. O apelante pede a reforma da sentença e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado pela prisão em flagrante realizada com base em indícios de maus-tratos a idoso, posteriormente arquivada por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. A prisão em flagrante ocorreu diante de fundados indícios de crime de maus-tratos contra idoso, conforme relatório da autoridade policial e relatos de testemunhas presenciais, que descreveram situação de abandono extremo e desnutrição da vítima, genitor do autor.
4. No caso, o autor foi preso em flagrante em 20/06/2019, houve conversão do flagrante em prisão preventiva após audiência de custódia, em 22/06/2019, com posterior expedição de alvará de soltura em 11/07/2019.
5. A legalidade da prisão foi ratificada em audiência de custódia realizada em 22/06/2019, na qual se reconheceu a presença de requisitos legais para a conversão da prisão em preventiva, com base na gravidade dos fatos e na confissão do uso indevido da pensão do pai.
6. A posterior revogação da prisão preventiva e o arquivamento do inquérito por insuficiência de provas não invalidam a legalidade da prisão, que se deu em estrito cumprimento do dever legal.
7. A responsabilização civil do Estado exige demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo de causalidade, não sendo suficiente, por si só, a alegação de abalo emocional decorrente da prisão, quando esta se deu sob o amparo da legalidade e no estrito cumprimento do dever legal.
8. A atuação dos agentes públicos foi legítima, proporcional e pautada em elementos concretos, não havendo excesso ou abuso de poder.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor.
Dispositivos relevantes citados: CF art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907242, 0707393-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1384645, 0731298-17.2021.8.07.0016, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, 1ª Turma Recursal, j. 05.11.2021, DJe 18.11.2021; TJDFT, Acórdão 1992221, 0715869-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 24.04.2025, DJe 08.05.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente